Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-49.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de candidato a
vereador nas Eleições 2024, em razão de omissão de despesas e uso de recursos de origem não identificada.
2. O candidato alega desproporcionalidade da desaprovação, impossibilidade de devolução dos valores e
boa-fé, requerendo a reforma da decisão com a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesa de campanha,
consubstanciada na não declaração de nota fiscal referente a combustível, configura irregularidade grave
suficiente para desaprovar as contas; (ii) verificar se a alegação de que a nota fiscal se refere a despesa
pessoal do candidato, emitida erroneamente com o CNPJ de campanha, é suficiente para afastar a
irregularidade, ainda que a nota fiscal permaneça ativa e não tenha sido comprovado o cancelamento; e (iii)
definir se a ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida
implica em utilização de recursos de origem não identificada, com a consequente determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de gasto de campanha é falha grave, pois pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

Num. 44721727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
5. A alegação de equívoco na emissão da nota fiscal com o CNPJ de campanha é insuficiente para afastar a
irregularidade, pois não foi comprovado o cancelamento da nota fiscal, conforme exigido pela Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo-se o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
7. A nota fiscal omitida representa 20,49% do valor to

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600370-49.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600370-
49.2024.6.16.0093, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Braian Alicio Costa,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, tendo em vista o que prevê o artigo 32, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o prestador de contas ao recolhimento, ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma de recursos de origem
não identificada utilizados em campanha, que totaliza R$1.273,23 (mil duzentos e setenta e três
reais e vinte e três centavos), ficando o prestador de contas intimado, desde já, que o respectivo
comprovante deverá ser apresentado nestes autos no mesmo prazo de recolhimento, sob pena de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para fins de cobrança, bem como
incidência de juros moratórios e atualização monetária após decorrido o referido prazo para
recolhimento, em conformidade com o disposto no artigo 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final apresentada por Braian Alicio Costa, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Podemos, pelo município de Ivaiporã-PR,
julgadas desaprovadas, tendo em vista a existência de irregularidades e/ou impropriedades que
comprometem a regularidade das contas, despesa de combustível não declarada na prestação de
contas no valor de R$ 1.273,23. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRAIAN ALICIO COSTA (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721727
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.240

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600370-
49.2024.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: BRAIAN ALICIO COSTA
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de candidato a
vereador nas Eleições 2024, em razão de omissão de despesas e uso de recursos de origem não identificada.
2. O candidato alega desproporcionalidade da desaprovação, impossibilidade de devolução dos valores e
boa-fé, requerendo a reforma da decisão com a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesa de campanha,
consubstanciada na não declaração de nota fiscal referente a combustível, configura irregularidade grave
suficiente para desaprovar as contas; (ii) verificar se a alegação de que a nota fiscal se refere a despesa
pessoal do candidato, emitida erroneamente com o CNPJ de campanha, é suficiente para afastar a
irregularidade, ainda que a nota fiscal permaneça ativa e não tenha sido comprovado o cancelamento; e (iii)
definir se a ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida
implica em utilização de recursos de origem não identificada, com a consequente determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de gasto de campanha é falha grave, pois pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

Num. 44721727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
5. A alegação de equívoco na emissão da nota fiscal com o CNPJ de campanha é insuficiente para afastar a
irregularidade, pois não foi comprovado o cancelamento da nota fiscal, conforme exigido pela Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo-se o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
7. A nota fiscal omitida representa 20,49% do valor total movimentado pela campanha, percentual que
supera o limite considerado módico para ensejar a aprovação com ressalvas.
8. A alegação de que o gasto era pessoal do candidato não merece credibilidade, já que a nota fiscal foi
emitida a uma semana das eleições, refere-se à aquisição de mais de 220 litros de combustíveis diversos
(gasolina, etanol, diesel e gasolina aditivada) e o prestador não comprovou e sequer indicou que atividade
pessoal demandaria a aquisição dessa quantidade de combustíveis naquele momento do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor correspondente à despesa omitida ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesa de campanha, sem justificativa idônea, configura
irregularidade grave. 2. A não comprovação da origem dos recursos utilizados para quitar a despesa omitida
caracteriza a utilização de recursos de origem não identificada, sujeitando o candidato ao recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional. 3. O percentual da irregularidade em relação ao total de recursos
movimentados, superior ao limite considerado módico, impede a aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº
13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 59, 60, 92.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em
09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022; TRE-PR, RE nº
060027308/PR, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 10/07/2025, Publicado no DJE
132, data 15/07/2025; TRE-PR, EDcl no(a) PC nº 060078605/PR, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Acórdão de 04/07/2025, Publicado no DJE 127, data 08/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44721727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidato a vereador BRAIAN ALICIO
COSTA nas eleições 2024 na circunscrição de IVAIPORÃ/PR, desaprovadas por sentença (id.
44568235) ao fundamento de omissão de despesas e recebimento de recursos de origem não
identificada, com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.273,23 ao Tesouro Nacional.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44568243), aduzindo, em síntese, que: (i) há absoluta
desproporcionalidade na desaprovação, pois a decisão é excessivamente rigorosa, contrariando
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da norma; (ii) é impossível
determinar a devolução, pois não houve dolo, má-fé ou proveito econômico indevido, o que,
segundo a jurisprudência, afasta a obrigação de devolver valores ao erário; (iii) há que se
considerar o contexto fático e a boa-fé do candidato, pois o mesmo cumpriu todas as exigências
legais, entregando as contas parciais e finais, contratou advogado e contador, abriu conta
específica e forneceu extratos completos. No final requer a reforma da decisão com a aprovação
das contas prestadas com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, reconhecendo a inexistência de dolo, má-fé ou irregularidade substancial.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44599482).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença no DJE em 02/06/2025 (id. 44568241) e tendo as
razões sido protocoladas em 05/06/2025 (id. 44568243), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua

Num. 44721727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas em razão da identificação pelo sistema
informatizado e unidade técnica da emissão da nota fiscal nº 46 no valor de R$ 1.273,23,
referente a despesa de combustível não declarada (id 44568235).
Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que a omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Em resposta ao parecer de diligências, o recorrente alegou que a nota fiscal nº
46 retrata despesa pessoal do candidato e que erroneamente foi emitida com o CNPJ de
campanha; na sequência, alegou a impossibilidade de correção da nota fiscal em razão do
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias de sua emissão, id 44568229.
A referida nota fiscal tem o seguinte teor na aba "Produtos e Serviços" da consulta pública às
notas fiscais eletrônicas:

Num. 44721727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
O que o recorrente está alegando, em síntese, é que, no dia 27/09/2024, faltando uma semana
para as eleições, adquiriu 159 litros de gasolina, 25 de etanol, 17 de diesel e mais 20 de gasolina
aditivada, totalizando mais de 220 litros de combustíveis, ao custo de R$ 1.273,23, para uso
pessoal, sem qualquer vínculo com a campanha eleitoral em curso. Não faz prova de nenhuma
atividade pessoal que demandaria essa quantidade de combustíveis nem esclarece o motivo de
ter se "equivocado" ao indicar o CNPJ da campanha ao invés do seu CPF pessoal.
Daí decorre que a alegação do recorrente não merece credibilidade e, a bem da verdade, beira a
má-fé processual. A prestação de contas eleitorais, a rigor, é um procedimento no qual compete
ao prestador provar a origem das receitas privadas de que se valeu e o destino que deu aos
recursos públicos que lhe foram disponibilizados. No caso, não há dúvida razoável de que o
recorrente injetou recursos não declarados na sua campanha e, por esse motivo, deve sofrer as
sanções cabíveis.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a alegação apresentada
acerca de eventual equívoco ocorrido é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do

Num. 44721727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio

Num. 44721727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois,
nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de contas, e não
há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020, não
destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria possível
mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor, acompanhada de elementos
que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a nota fiscal - a tese apresentada de
equívoco não merece credibilidade. Ademais, eventual uso indevido do CNPJ de campanha por
terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.
Ante o exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não
da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de
origem não identificada, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação

Num. 44721727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o
cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem
não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023,
não destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento,

Num. 44721727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022, não
destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando, considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas
que não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo
sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Quanto ao resultado do julgamento pela desaprovação das contas, tem-se que a nota omitida
representa 20,49% do valor total de R$ 6.213,16 movimentado pela campanha do recorrente,
valor que supera o quantitativo considerado módico a ensejar a aprovação com ressalvas,
fundamentado nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, por este Tribunal.
Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.PRESTAÇÃO DE CONTA ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DIVERGÊNCIA NO VALOR DOS CONTRATADOS E NOTAS FISCAIS E EFETIVAMENTE
PAGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS GASTOS ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
8. Não aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade devido ao montante de
R$18.520,00 ser superior a R$1.064,00 e corresponder a um total de 75,71% das despesas
contratadas. Desaprovação das contas e recolhimento ao Erário na forma do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060027308/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 10/07/2025, Publicado no(a) DJE 132, data
15/07/2025)
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...)
4. A questão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foi expressamente

Num. 44721727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384881000000043660042
Número do documento: 25091512384881000000043660042
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:49
enfrentada e ponderada na decisão embargada.
5. A irregularidade, consubstanciada na transferência intempestiva de recursos do Fundo
Partidário, representou aproximadamente 33,33% do total de recursos recebidos pela Direção
Estadual, configurando falha grave que ensejou a desaprovação das contas.
6. O valor da irregularidade ultrapassou o limite estabelecido pela jurisprudência do TSE para a
aplicação do princípio da insignificância, e o percentual do valor irregular em relação ao total de
recursos é superior a 10%, o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Embargos De Declaração No(a) Pce 060078605/PR,
Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 04/07/2025,
Publicado no(a) DJE 127, data 08/07/2025)

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
primeiro grau em todos os seus termos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600370-
49.2024.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: BRAIAN ALICIO COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIGI PENITENTE
FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª
ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025.